Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708545-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Garden Ltda. - Em Recuperação Judicial contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0712512-32.2019.8.07.0003, IDs no 222389153 e 225964339). 2. As agravantes alegam, em suma, que as medidas constritivas só podem ser realizadas pelo Juízo da recuperação judicial, sob pena de comprometer a manutenção das suas atividades e o cumprimento do plano aprovado para o pagamento dos credores. 3. Destacam que não devem suportar o pagamento da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC, tampouco dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, pois a exigibilidade está suspensa como consequência do deferimento da recuperação judicial. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 69590189 e no 69590188). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 - SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020). 13. No referido julgamento, destacou-se que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005. Em todo caso, os atos de constrição ficam sob o controle do Juízo universal. 14. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 15. O crédito do agravado é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1882827, 0716117-19.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024. 17. Mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 18. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Diante da adoção das medidas constritivas na origem, o juízo universal deve ser comunicado, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfazer os valores devidos pelas agravantes, em razão da recuperação judicial em curso. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências realizadas na origem, caso tenham êxito. DISPOSITIVO 21. Defiro, em parte, o efeito suspensivo, apenas para que o Juízo da Recuperação Judicial seja comunicado das diligências realizadas na origem, caso tenham êxito, diante da sua prerrogativa na adoção das medidas constritivas contra as agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Mantenho, com essa diligência, a decisão agravada. 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 23. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO